Tribunal: TJMT
Processo: 1037640-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037640-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), VITOR ROBERTH RODRIGUES BENEDITO - CPF: 035.799.221-06 (RECORRIDO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado – Cobrança de multa contratual por desistência da formatura – Legalidade do contrato de adesão e da cláusula relativa a multa – Pandemia – Opção do recorrente em rescindir o contrato - Força maior – Impossibilidade de se imputar tão somente ao fornecedor de serviço a responsabilidade e eventuais prejuízos – Sentença mantida.

Ainda que se trate de contrato de adesão, o instrumento particular esta redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor, sendo certo que a cláusula quinta estabelece direito e obrigação para ambas as partes contratantes no mesmo percentual, de sorte que está de acordo com o art. 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e com o precedente do REsp 1602678/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma do STJ, p. em 31.05.2017.

Não há nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão, uma vez que estipulada de forma clara no contrato de agenciamento, bem como não há abusividade na cobrança da multa de 30% (trinta por cento) para as rescisões antecipadas, como o fez o recorrido na espécie judicializada.

A opção por rescindir foi do recorrido, que o fez por conta do trancamento de seu curso em razão da pandemia, de sorte que não pode se utilizar desse fato para fugir da responsabilidade de pagamento da multa contratada. Se o serviço não foi prestado é certo que não o foi porque o recorrente o rescindiu antecipadamente.

A situação de força maior que envolve a relação contratual discutida não pode ser imputada tão somente ao fornecedor de serviço a responsabilidade e eventuais prejuízos decorrentes das medidas impostas, sobretudo, máxime como no caso concreto sub judice em que o próprio consumidor buscou a rescisão do contrato.

Por fim, o recorrente parece não ter percebido que o magistrado já determinou na sentença que o condenou
ao pagamento de R$ 1.184,11 (um mil cento e oitenta e quatro reais e onze centavos) a realização do desconto dos valores por si pagos

a recorrida

a título de cobrança da dívida, de sorte que não há como se acolhido esse pleito por falta de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

VICTOR ROBERTH RODRIGUES BENEDITO interpõe recurso inominado da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.184,11 (um mil cento e oitenta e quatro reais e onze centavos), já descontados os valores por si pagos

a recorrida L. P. FORMATURAS LTDA - ME a título de cobrança de dívida líquida, certa e exigível, atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Aduz que como razões que os serviços contratados não vieram a ocorrer, pois ao ocorrer a pandemia teve que trancar o curso, não havendo nexo causal do rompimento do contrato, já que o recorrente foi obrigado a romper o contrato por causa da pandemia.

Assevera que a recorrida L. P. FORMATURAS LTDA não cumpriu ainda com suas obrigações de devolver o valor de R$ 442,31 referente as 4 parcelas pagas há 2 anos, sendo incontroverso tal fato nos autos, bem como a nulidade do contrato de adesão que assinou.

Finaliza pedindo seja o recurso admitido e provido, reformando-se a sentença do juízo a quo, no sentido que o recorrente não deu causa ao cancelamento contratual em razão da força maior. E caso não seja acatado o pedido acima, subsidiariamente requer que seja abatido o valor pago e devidamente atualizado no valor de R$ 819,41 (oitocentos e dezenove reais quarenta e um centavos), fato esse incontroverso.

L. P. FORMATURAS LTDA – ME apresentou contrarrazões registrando a validez do negócio jurídico e a legalidade da multa prevista em cláusula contratual da avença, pedindo seja negado provimento ao recurso interposto pela parte recorrente, sendo mantida integralmente a sentença. Por fim, pugna pela condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbências, a serem fixados, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A cláusula contratual em discussão pelas partes tem o seguinte teor:

Cláusula Quinta. MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral.

Parágrafo Primeiro. Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.

Como se pode observar, a cláusula quinta, na qual se louva a recorrida L. P. FORMATURAS LTDA – ME para buscar a cobrança da multa pela desistência, existe a possibilidade de aplicação da penalização para ambas as partes contratantes.

Portanto, ainda que se trate de contrato de adesão, o instrumento particular esta redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor, sendo certo que a cláusula quinta estabelece direito para ambas as partes contratantes, de sorte que está de acordo com o art. 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e com o precedente do REsp 1602678/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma do STJ, p. em 31.05.2017.

Dessa forma, não há nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão, uma vez que estipulada de forma clara no contrato de agenciamento, bem como não há abusividade na cobrança da multa de 30% (trinta por cento) para as rescisões antecipadas, como o fez o recorrido.

A opção por rescindir foi do recorrido, que o fez por conta do trancamento de seu curso em razão da pandemia, de sorte que não pode se utilizar desse fato para fugir da responsabilidade de pagamento da multa contratada. Se o serviço não foi prestado é certo que não o foi porque o recorrente o rescindiu antecipadamente.

Assim, diante da situação de força maior que envolve a relação contratual discutida, não se pode imputar tão somente ao fornecedor de serviço a responsabilidade e eventuais prejuízos decorrentes das medidas impostas, sobretudo, máxime como no caso concreto sub judice em que o próprio consumidor buscou a rescisão do contrato.

Por fim, o recorrente parece não ter percebido que o magistrado já determinou na sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.184,11 (um mil cento e oitenta e quatro reais e onze centavos) a realização do desconto dos valores por si pagos

a recorrida L. P. FORMATURAS LTDA - ME a título de cobrança da dívida, de sorte que não há como se acolhido esse pleito por falta de interesse recursal.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e condeno o recorrente
VICTOR ROBERTH RODRIGUES BENEDITO,
na forma do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995 ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente corrigidos, aplicando o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023